Tribunal: TJBA
Processo: 0534822-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534822-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, JOSE CANDIDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: CARLA DA ROCHA PIMENTEL

Advogado(s)
:
RAMIRO MAXIMINO CARVALHO MATOS, JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA, JODNEI DE MACEDO PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESTACIONAMENTO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O acórdão embargado (ID 101339725) apreciou integralmente as questões relativas à legitimidade, responsabilidade solidária e critérios de atualização, não padecendo de vícios de omissão ou contradição.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

3.
O prequestionamento da matéria jurídica ocorre de forma implícita com a análise efetiva das teses pelo Colegiado, sendo desnecessária a menção pontual a todos os dispositivos legais citados pela embargante.

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
0534822-13.2018.8.05.0001
, em que figura como embargante
LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA
, e embargado
CARLA DA ROCHA PIMENTEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA